Tribunal: TJMT
Processo: 1015176-87.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015176-87.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MIRIAN SANTOS MENDES (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMPRESA RESTAURANTE PRATO DA CASA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONFECÇÃO E USO DE ATESTADOS MÉDICOS MATERIALMENTE FALSOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO ANTECIPADA/VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – TEMA 238 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF, RE 602527 – SÚMULA 438/STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada [arts. 109 e 110 do Código Penal].

Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso em sentido
interposto na forma do art. 581, VIII, do CPP, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, subscrito pela ilustrada Promotora de Justiça, Dra. Fânia Helena Oliveira de Amorim, colima a reforma da sentença judicial datada de 07/4/2021, lavrada no id. 99016508 da Ação Penal PJe 0026699-31.2014.8.11.0042, que tramitou perante o Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital, e que extinguiu a punibilidade da recorrida
Miriam Santos Mendes
, qualificada, nos termos do art. 107, IV, do CP, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.

Assere a douta acusação, nas razões recursais constantes do id. 99016516, que a sentença que reconheceu a prescrição virtual da pretensão punitiva estatal é nula de pleno direito, por afronta a Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência pacificada dos tribunais, incluindo Repercussão Geral reconhecida no RExt 602.527/STF.

A certidão no id. 99016517 assinala que o recurso foi interposto tempestivamente.

Em contrarrazões no id. 99016520, a Defensoria Pública pugna pelo
desprovimento
do recurso ministerial, amparando-se nos fundamentos da decisão invectivada.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos [id. 99016521].

A distribuição foi realizada a este Magistrado na modalidade sorteio, diante da ausência de feitos anteriores capazes de gerar prevenção de julgador [id. 99736472].

A certidão no id. 99736473 assinala que o processo e julgamento do recurso em sentido estrito acusatório independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana [id. 10364988], opina pelo
provimento do recurso em sentido estrito acusatório
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL/ANTECIPADA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DA DENUNCIADA – POSSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 10364988, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrida
Miriam Santos Mendes
, qualificada, foi denunciada [id. 99016502] na forma dos arts. 298 e 304, ambos do CP, sob a acusação de ter adquirido onerosamente e de ter feito uso – em proveito próprio - de atestados médicos materialmente falsos para justificar faltas do trabalho que exercia perante o restaurante
Prato da Casa
,

nos períodos de 17/7/2014 a 22/7/2014 e 12/8/2014 a 06/10/2014.

A denúncia foi recebida em 26/4/2017 [id. 99016502, pp. 78-81], e no dia 22/02/2018 [id. 99016502, pp. 104-105],
a ação penal e a prescrição da pretensão punitiva estatal foram suspensas na forma do art. 366 do CPP
, ante a ausência de citação pessoal da denunciada.

Ainda com a ação penal suspensa, a autoridade judiciária de origem sentenciou o feito, declarando extinta a punibilidade da recorrida em razão da prescrição antecipada/virtual da pretensão punitiva estatal, registrando,
verbis
:

“
O crime supostamente praticado está tipificado no art. 298 c/c art. 304 do Código Penal, cuja pena cominada é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso III, do Código Penal, em 12 (doze) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário, com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

[...]

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 01 (um) ano de reclusão, e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, vislumbro que decorrera referido prazo em 26.04.2021, vez que a denúncia foi recebida em 26.04.2017 - ID 42916088 - fls. 82/85, contudo, tem-se que a instrução processual ainda não foi finalizada, isto é, certamente, até a prolação de eventual sentença, inevitavelmente terá transcorrido o prazo prescricional acima apontado.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal
” [sentença, id. 99016508, pp. 2-3].

Por sua vez, a nobre recorrente expressa que a sentença afronta os termos da Súmula 438/STJ e Repercussão Geral reconhecida no RExt 602.527/STF.

Embora razoáveis os fundamentos e argumentos expendidos pelo douto juízo monocrático para declarar a prescrição antecipada ou virtual, a sua manutenção não prospera, por faltar-lhe amparo fático e legal que a autorize.

Isso porque, primeiro, no caso versando
sequer houve o decurso de prazo de quatro anos
necessário à caracterização da prescrição pela pena virtual, já que entre o recebimento da denúncia ocorrido em 26/4/2017 e a suspensão da ação penal e da prescrição nos termos do art. 366 do CPP, em 22/02/2018,
decorreu menos de um ano
.

Em segundo, o posicionamento adotado pelo sentenciante -
prescrição antecipada
não é prevista na lei - é criação jurisprudencial e doutrinária que
não encontra correspondência e nem deferência na jurisprudência pátria
.

Preleciona Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
A prescrição virtual leva em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao réu em caso de futura sentença condenatória
[...]” [
in
Manual de Direito Penal: Parte Especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 536].

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura,
viola a letra da Lei
, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito da instrução criminal (devido processo legal), em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP, permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

Nesse ponto, estabelece o enunciado da Súmula 438/STJ:

“
Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Desse modo, não sendo cabível o fundamento utilizado para a extinção do feito sem resolução de mérito, inexiste óbice para que a ação penal continue seu curso. Sob outro vértice, tem-se que a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer,
verbis
:

“
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
[...]”.

Desse modo, os prazos prescricionais antes da sentença condenatória devem respeitar os termos do art. 109 do Código Penal.

Acerca do tema, trago o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da prescrição antecipada, verbis:

“TEMA 239: “
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
” [STF, RExt 602.527 QO-RG, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19/11/2009, Dje 18/12/2009].

No mesmo sentido:

“
A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula nº 438 do STJ
”. [TJMT, RSE 57516/2018, REL. DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/8/2018, Publicado no DJE 10/8/2018]

Portanto, mostra-se incabível a extinção do feito com o fundamento hipotético na prescrição na forma antecipada, por inexistir previsão de sanção a ser imposta ao acusado, sendo a prescrição virtual, ato que fere o princípio do devido processo legal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
conheço e dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para anular a sentença que extinguiu a punibilidade da recorrida
Miriam Santos Mendes
, qualificada, nos autos da Ação Penal
0026699-31.2014.8.11.0042, que tramita perante o Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital,
que deverá permanecer suspenso na forma do art. 366 do CPP, por um lapso prescricional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021